Tribunal: TJMT
Processo: 1016632-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016632-72.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JOAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 429.211.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO), A. M. OLIVEIRA IMOBILIARIA - CNPJ: 34.744.172/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GYLLEADE SOUSA DA SILVA LTDA - CNPJ: 37.660.797/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 11a (DÉCIMA PRIMEIRA) VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNANIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E OUTRAS MEDIDAS - DIFERENTES AUTORES E RELAÇÕES JURÍDICAS, EMBORA ABORDADA A MESMA MATÉRIA (PARALISAÇÃO DO EMPREENDIMENTO) - EMBARGO DO EMPREENDIMENTO - CONEXÃO - AUSÊNCIA - RISCO INEXISTENTE DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS - LIVRE DISTRIBUIÇÃO - PRINCIPÍO DO JUIZ NATURAL - CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme decidido no AREsp 479.470/SP,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e

relativa

margem

de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto

à

intensidade

da

conexão,

mas devendo essa avaliação ser sempre

orientada

pela

máxima

de

que

as

decisões

não devem se contradizer.

No caso, embora haja similitude entre os pedidos e matéria, as relações jurídicas num e noutro processo são autônomas, o que afasta a possibilidade de prolação de decisões contraditórias no contexto dessas mesmas relações.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No
1016632-72.2021.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:
JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que declinou da competência para processar e julgar a
Ação de Resolução Contratual e Outras Medidas no 1020234-45.2021.811.0041
ajuizada por
João Batista dos Santos

em face de
A. M. Oliveira Imobiliária e Gylleade Sosa da Silva Ltda (Casa Nova Construtora e Incorporadora).

Informa que o Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá declinou da competência, ao argumento de que havia pedido de distribuição por dependência na
Ação de Resolução Contratual e Outras Medidas no 1013689-56.2021.8.11.0041,
onde são partes que
Débora Gomes de Araújo e Manoel Joaquim da Cruz Júnior
contra
A. M. Oliveira Imobiliária e Gylleade Sosa da Silva Ltda (Casa Nova Construtora e Incorporadora),
em trâmite no juízo suscitante.

Acrescenta que não há identidades de parte, pedido e causa de pedir, diante da distinção do negócio jurídico discutido nos processos, o que, no seu entender, afasta o perigo de prolação de decisões contraditórias
(
Id. 101920470)
.

Assim, suscitou o presente Conflito de Competência.

Sem informações do juízo suscitado (Certidão - Id 105716454).

Sem interesse da
douta Procuradoria Geral de Justiça (Id 107016464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que declinou da competência para processar e julgar a
Ação de Resolução Contratual e Outras Medidas no 1021921-57.2021.811.0041
ajuizada por
João Batista dos Santos

em face de
A. M. Oliveira Imobiliária e Gylleade Sosa da Silva Ltda (Casa Nova Construtora e Incorporadora).

A controvérsia cinge-se em definir qual o juízo competente para processar a Ação de Resolução Contratual e outras medidas ajuizada por
João Batista dos Santos
em face
A. M. Oliveira Imobiliária
e
Gylleade Sosa da Silva Ltda (Casa Nova Construtora e Incorporadora)
,

em razão do embargo do empreendimento
-
Condomínio Cristal das Águas -
pela SEMA, diante de inúmeras irregularidades e ausência de licenças necessárias.

Pois bem. De início, ressalta-se a não ocorrência de prevenção, envolvendo os feitos em que figuram como parte requerida as empresas
A. M. Oliveira Imobiliária
e
Gylleade Sosa da Silva Ltda (Casa Nova Construtora e Incorporadora)
.

Na dicção do art. 55 do NCPC:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

Na espécie,
somente há identidade da parte requerida
, sendo que os autores são distintos nas ações ora envolvidas.

No j
uízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá encontra-se em trâmite a
Ação de Resolução Contratual e Outras Medidas no 1013689-56.2021.8.11.0041,
onde são partes que
Débora Gomes de Araújo e Manoel Joaquim da Cruz Júnior
contra
A
. M. Oliveira Imobiliária e Gylleade Sosa da Silva Ltda (Casa Nova Construtora e Incorporadora)
,
enquanto que, na
Ação de Resolução Contratual e Outras Medidas no 1021921-57.2021.811.0041
, distribuída inicialmente na 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá tem como partes
João Batista dos Santos
em face de A. M. Oliveira Imobiliária e Gylleade Sosa da Silva Ltda (Casa Nova Construtora e Incorporadora).

Ademais, o objeto de cada relação contratual é diverso seja quanto à extensão da área adquirida ou quanto à forma de pagamento que guarda correlação com o pedido de restituição de valores pagos. Além disso, nota-se que a quantificação do pedido de dano moral é diferente em cada ação, de modo a não se enquadrar na hipótese prevista no §3o do artigo supramecionado.

Segundo a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves,
in
volume único, Ed. JusPODIVM,
o juiz tem a liberdade para analisar a conveniência de realizar a reunião dos autos
.
Essa liberdade variaria conforme a intensidade da conexão e dos benefícios reais advindos da reunião das demandas
. No caso, o juízo da 11a Vara Cível, por meio do presente conflito, se opõe a reunião de todos os feitos ao fundamento de ausência de conexão.

A aplicação automática pelo juízo da 8a Vara Cível, ainda que haja pedido expresso da parte autora, sem nenhuma ponderação a respeito da
ratio
da norma não se justifica.

Acerca do assunto, diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça afirmam expressamente existir um verdadeiro juízo de conveniência baseado em juízo de discricionariedade na reunião de ações conexas, deixando suficientemente claro não ser obrigatória tal reunião (STJ, 4a Turma, REsp 1.278.217/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.02.2012, DJe 13.03.2012).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto

à

intensidade

da

conexão,

mas devendo essa avaliação ser sempre

orientada

pela

máxima

de

que

as

decisões

não devem se contradizer
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 479.470/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019).

Como bem pontuado pelo Juiz suscitante e, ainda que conste pedido inicial expresso - intitulado de “
DA DEPENDÊNCIA
”-, e as partes possam ter formulado pedidos semelhantes, lastreados em fundamentos idênticos; tem-se que os autores são diferentes em cada uma das demandas e encontram-se atrelados aos requeridos por meio de relações jurídicas distintas, sem que se divise propriamente uma identidade apta a ensejar a conexão e o julgamento conjunto dos feitos.

Em tal circunstância, impõe-se a observância do princípio do juiz natural, cabendo o processamento e o julgamento da demanda ao Juízo ao qual for livremente distribuída a ação, no caso o juízo da 8a Vara cível.

O princípio do juiz natural – consagrado na Carta Maior -, constitui uma limitação dos poderes do Estado, que não pode instituir juízo ou tribunal de exceção para julgar determinadas matérias nem criar juízo ou tribunal para processar e julgar um caso específico.

A redistribuição dos autos ao argumento de se evitar decisões conflitantes não sustenta, porquanto a existência de desfechos diversos para processos movidos por partes diferentes é consequência natural do modo em que está estruturado o Poder Judiciário.

É justamente por conta disso que é concebida a possibilidade de decisões dissonantes proferidas por juízes diferentes em situações similares, assegurando-se, contudo, a unidade sistêmica da atividade jurisdicional, mediante mecanismos próprios dispostos na norma processual.

A respeito do assunto:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIFERENTES AUTORES E MATÉRIAS, EMBORA ABORDADA A MESMA MATÉRIA (PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS). CONEXÃO. AUSÊNCIA. RISCO INEXISTENTE DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS NO ÂMBITO DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.

1 -
O parâmetro fundamental para aferição da existência de conexão é o objeto, não o tema ou a matéria, mas o bem, relação ou situação sobre a qual a atividade jurisdicional produzirá os seus efeitos, sendo imperativo um substrato fático-jurídico, um liame tal entre os processos que justifique seja excepcionada a regra do juiz natural, circunstância não detectada na espécie, conquanto, embora haja identidade de causa de pedir e de objeto, as relações jurídicas num e noutro processo são autônomas, o que afasta a possibilidade de prolação de decisões contraditórias no contexto dessas mesmas relações.

2 - Ora, a existência de desfechos diversos para processos movidos por partes diferentes é consequência natural do modo em que está estruturado o Poder Judiciário, o que justifica a possibilidade de decisões dissonantes proferidas por juízes diferentes em situações similares, assegurando-se, contudo, a unidade sistêmica da atividade jurisdicional, mediante mecanismos próprios dispostos na norma processual, para evitar julgamentos desiguais em casos semelhantes, evitando-se a injustiça que a manutenção de julgamentos desiguais em casos semelhantes fatalmente proporcionaria.
CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO
PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.” (TJGO, 1a Seção Cível, CC n. 5192491-71.2017.8.09.0051, DJ de 17/08/2018) (g.n)

Posto isso,
julga-se procedente o presente conflito de competência
suscitado pelo Juízo da
11a Vara Cível para firmar a competência do Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a ação em referência, ao qual se determina a remessa imediata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021